Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-49.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção da perícia e prosseguimento do feito.
(TJSP; Apelação Cível 1000134-49.2018.8.26.0076; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Readaptação

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Bilac

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA READAPTAÇÃO – Merendeira readaptada em razão de conclusão do laudo do IPREM e parecer jurídico apresentado – Revogação da determinação de readaptação revogada sem a realização de novo exame médico - Laudo judicial elaborado que concluiu pela restrição de uso de ombro direito e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA READAPTAÇÃO – Merendeira readaptada em razão de conclusão do laudo do IPREM e parecer jurídico apresentado – Revogação da determinação de readaptação revogada sem a realização de novo exame médico - Laudo judicial elaborado que concluiu pela restrição de uso de ombro direito e cotovelos bilaterais, entretanto conclui pela ausência de incapacidade – Perito judicial afirma que o nexo causal entre a doença e a função exercida deverá ser avaliada por médico do trabalho - Necessário que a perícia analise se as atividades realizadas na função de merendeira agravam a restrição de uso de ombro direito e cotovelos sofrida pela autora – O perito deve observar se cessado o motivo que ensejou a readaptação anteriormente havida – Sentença anulada – Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de primeiro grau para a complementação da perícia e prosseguimento do feito.